Tribunal: TJMT
Processo: 1021717-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0002125-45.2011.8.11.0010, manejado por JOÃO BATISTA LIMA, rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o laudo pericial apresentado nos autos pelo expert.
Para tanto, busca o agravante afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, sob a alegação de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa, pois o perito não teria esclarecido questão referente à comissão de permanência requerida pelas partes, em evidente violação ao direito fundamental constante na legislação processual.
Assevera que, no presente caso, não incide honorários advocatícios, posto que o cumprimento de sentença foi ajuizado na vigência do CPC/73, o qual dispunha tão somente pela aplicação da multa, nos termos do artigo 475-J do antigo código.
Aduz que a homologação dos cálculos lhe acarretará prejuízos de grande monta, pois será compelido a realizar pagamento de valores incorretos e, consequentemente, indevidos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque as questões ventiladas poderão ser apreciadas quando do exame do mérito do presente recurso, sem que até lá a parte agravante sofra qualquer prejuízo., notadamente porque não foi determinada nenhuma medida expropriatória em seu desfavor.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.